Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA REDIMENCIONADA.
1. Configura-se a qualificadora da destreza (inciso II do §4o do art. 155 do Código Penal), quando existe comprovação de que o agente, aproveitando-se das condições e circunstâncias do local, tenha utilizado de habilidade incomum para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima, sem despertar-lhe a atenção. Qualificadora configurada no caso concreto.
2. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreinciência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.